Tribunal: TJBA
Processo: 0000715-79.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000715-79.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISABEL CRISTINA DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 984 DO STJ - NÃO VINCULAÇÃO ÀS TABELAS DA OAB. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO VALOR AO TRABALHO REALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor de defensor dativo que atuou em processo criminal por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), perante a Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa decorrente da ausência de chamamento prévio do Estado ao processo; (ii) examinar a validade da nomeação de defensor dativo diante da criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri pela Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública; (iii) verificar a aplicação do Tema 984 do STJ sobre a não vinculação do magistrado às tabelas de honorários da OAB; e (iv) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado em face do trabalho efetivamente desenvolvido.

III. Razões de decidir

3. A ausência de chamamento prévio do Estado ao processo não configura vício processual, porquanto a responsabilidade pelo pagamento de honorários decorre diretamente de imposição legal, constituindo corolário do dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados (art. 5.º, inc. LXXIV, da CF/1988).

4. A criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri pela Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública não invalida a nomeação de defensor dativo na espécie, uma vez que o feito apurou crime fora da competência do Tribunal do Júri e inexiste demonstração nos autos de que a Defensoria Pública comunicou ao juízo sobre a disponibilidade do serviço especializado.

5. O Tema 984 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que as tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração devida ao defensor dativo, servindo apenas como parâmetro referencial para fixação de valor justo que reflita o labor despendido.

6. A nomeação de defensor dativo constitui medida legítima e necessária quando inexiste Defensoria Pública na comarca ou há impossibilidade de sua atuação, encontrando respaldo no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e no art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994.

7. O juízo criminal detém competência para fixar honorários de defensor dativo no próprio processo em que este atuou, dispensando-se a busca de tal providência na esfera cível, por possuir melhores condições de aquilatar a complexidade da demanda e o esforço empregado pelo causídico.

8. O montante dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido, considerando-se a complexidade da causa, o tempo despendido, o número de atos praticados e o resultado alcançado.

9. Na espécie, embora o defensor dativo tenha praticado 02 (dois) atos processuais em favor da assistida - Defesa Prévia e Alegações Finais -, a causa não apresenta complexidade que justifique o valor originariamente arbitrado, evidenciando-se a sua desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Teses de julgamento
: "1. A criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri não impede a nomeação de defensor dativo em processos criminais. 2. As tabelas de honorários da OAB constituem mero parâmetro referencial, não vinculando o magistrado na fixação da remuneração devida ao defensor dativo (Tema 984 do STJ). 3. O valor dos honorários deve guardar proporcionalidade e razoabilidade com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico."

----------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1.º; CPC, art. 85, § 2.º; CP, art. 129, § 9.º; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015; TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0000715-79.2012.8.05.0075
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA, em que figura o
ESTADO DA BAHIA como Apelante
e
o Advogado
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB/RJ 43.932) como Apelado
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora